Tribunal: TJDFT
Processo: 0736508-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736508-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCIANA COSTA DOS SANTOS, IRANEIDE REIS DA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Alegam as apelantes prevenção do eminente Desembargador Silvânio Barbosa para examinar a presente apelação -- a ele foram distribuídos, anteriormente, os recursos interpostos nas ações penais n. 0736819-17.2023, 0736790-98.2022 e 0736853-89.2023 (ID 53038763). No entanto, conforme certidão de ID 53062458, a apelação da ação penal n. 0736819-17.2023 foi a mim distribuída, em 25.10.23, a n. 0736790-98.2022 foi distribuída ao Desembargador Robson Barbosa, em 8.2.23, e a n. 0736853-89.2023 não consta no PJe da segunda instância. O art. 81 do RITJDF, ao definir os critérios de prevenção, limitou-se a estabelecer regra geral de que a anterioridade da distribuição do recurso ou ação originária firma a prevenção para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, sem particularizar fases processuais ou espécies de recursos. E o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo (§ 1o). A presente apelação foi-me distribuída por prevenção, pois antes foram-me distribuídas diversas apelações relacionadas aos mesmos fatos – IP 029/2021, “Operação Tessera” -- a primeira, ApCrim. 0738206-04.2022, em 13.12.22 (ID 53062458). Portanto, não há prevenção do eminente Desembargador Silvânio Barbosa. Intimem-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES